Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME NECESSÁRIO. EXAME DE IMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OMISSÃO DO ESTADO.
1. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O direito à saúde e à vida, além de constituir uma garantia constitucional, está amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana.
3. O Distrito Federal deve ser compelido a custear o exame de ressonância magnética, para o adequado acompanhamento do tratamento de neoplasia maligna de que necessita o autor.
4. Remessa Oficial não provida. Unânime.